Tribunal: TJDFT
Processo: 0734823-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0734823-21.2022.8.07.0000 Agravante JUAREZ BEZERRA DO NASCIMENTO Agravado BANCO DO BRASIL S/A Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedidos de ressarcimento e indenização por danos morais, indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que fossem suspensas as cobranças das compras e empréstimo contraídos, bem como obstada a inscrição do nome do Autor, ora Agravante, nos órgãos de proteção ao crédito. O Agravante sustenta que foi vítima de fraude perpetrada por terceiros que culminou com compras e contratos em seu nome e que “a plausibilidade do direito está devidamente ressaltada na falha de prestação de serviço de segurança da Agravada, bem como na prestação de serviços de atendimento (art.14 e 17 do CDC), haja vista que no mesmo dia, o Agravante informou o golpe sofrido, solicitou o bloqueio dos cartões e cancelamento das compras efetuadas, dentro do prazo previsto no art. 49 do CDC”. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese e requer a antecipação da pretensão recursal para que seja determinado ao Agravado que “suspenda as cobranças concernentes às compras efetuadas no valor de R$ 18.720,32 (dezoito mil setecentos e vinte reais e trinta e dois centavos), com a declaração de inexistência do débito;, por parte da Instituição Financeira Agravada, bem como da inscrição da Agravante nos Órgãos de proteção ao crédito, enquanto se discute o mérito da ação, sob pena de aplicação de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência”. No mérito, pede o provimento do agravo mediante a confirmação da liminar vindicada. A concessão da gratuidade judiciária pelo Juízo de origem estende-se a esta instância recursal. É a suma dos fatos. Transcrevo a Decisão agravada, verbis: Defiro a parte autora os benefícios da justiça gratuita. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedidos de ressarcimento e indenização por danos morais, movida por JUAREZ BEZERRA DO NASCIMENTO em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Narra o autora que, em 04 de maio de 2022, teria sido vítima de ato fraudulento, perpetrado por terceiros, os quais, passando-se por prepostos da instituição ré, com a qual mantém relacionamento bancário, mediante contato telefônico, teriam convencido o requerente a entregar seus cartões bancários e celular a um suposto preposto da requerida que iria para a sua residência, ao argumento de que tal medida se faria necessária à apuração de suposta irregularidade, com o que se verifica a prática do recente e notório golpe do motoboy. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte, em que pese serem relevantes e amparados em prova idônea, não levam a uma alta probabilidade do direito, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, de modo a constatar eventual falha na prestação do serviço bancário. No caso dos autos, a pretensão apresentada tem como fundamento o reconhecimento de falha, atribuída ao banco requerido, na prestação de seus serviços de segurança, o que teria viabilizado a terceiros a prática de ato fraudulento, em prejuízo do autor. Contudo, no caso em análise ainda que se admita como consumada a fraude, os elementos informativos coligidos aos autos, ao menos nesta instância inaugural, não permitiriam concluir, com a necessária precisão, que a sucessão de fatos derivaria de falha evidente na segurança do serviço prestado, consubstanciada em atuação insuficiente da instituição bancária, no que se refere à adoção das cautelas necessárias à concretização de seus negócios e ao desenvolvimento de suas atividades (fortuito interno), a atrair sua responsabilidade objetiva, na esteira da Súmula 479 do STJ. Conforme se extrai do relato autoral, a atuação fraudulenta, perpetrada por terceiros, teria sido levada a efeito em circunstâncias que, em princípio, não se achariam no âmbito do dever de vigilância imposto à prestadora de serviços bancários ré, porquanto teriam os criminosos, valendo-se de ardil, persuadido o demandante ao fornecimento (para terceiros) de seus cartões bancários, celular e dados pessoais, permitindo, com isso, que fossem realizadas operações bancárias diversas. O vazamento deliberado de informações, ou seja, a falha grave e antecedente no dever de guarda dos dados pessoais dos clientes, não pode ser simplesmente presumida, como verdadeira premissa, invocável em todos os casos de fraude, notadamente porque, ainda que se possa reconhecer, como regra, a responsabilidade objetiva do banco, não se poderia, diante das circunstâncias do engenho criminoso, praticado sem a participação direta de algum preposto da instituição, atestar, de plano, a ocorrência de fortuito interno, tampouco descartar, ao menos nesta etapa inaugural, a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3o, inciso II, do CDC). Cumpre consignar que as compras mencionadas e contratos firmados a princípio, foram efetivadas com o uso do cartão de crédito e dados fornecidos pela parte autora e sua esposa, o que poderia impedir o banco de perceber a fraude sustentada. Diante do quadro, entendo que a observância do contraditório é necessária, diante das dúvidas acerca da responsabilidade do Banco e direito vindicado, o que desautoriza a concessão da tutela de urgência, a teor do disposto no artigo 300 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. ... A um primeiro e provisório exame, referida Decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado. Os elementos constantes nos autos revelam, em princípio, que o Agravante, pessoa idosa, foi vítima do “golpe do motoboy” na data de 04 (quatro) de maio de 2022 e que os criminosos realizaram no mesmo dia duas compras via débito no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e compras no cartão de crédito, inclusive nos dias 05 (cinco) e 11 (onze) de maio, no importe de R$ R$ 18.720,32 (dezoito mil setecentos e vinte reais e trinta e dois centavos). Em sede de cognição sumária, registro que o pedido de suspensão das cobranças referentes às compras realizadas no cartão de crédito, em razão da fraude praticada por terceiro, demanda a prévia instauração do contraditório para melhor elucidação dos fatos quanto à eventual responsabilidade da instituição bancária no evento danoso, sobretudo para apuração da natureza das operações realizadas, comprovação de comunicação à instituição bancária quanto à atuação dos criminosos e bloqueio do cartão de crédito. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 17 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator